Tribunal: CARF
Processo: 13838.000051/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000051/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão
ao princípio da dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o a 3o, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 27/29) interposto por ANTONIO
FERREIRA contra o Acórdão no. 16-48.575 (e-fls. 16/19), proferido pela 19a Delegacia da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000051/2010-11
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000051/2010-11

Receita Federal do Brasil de Julgamento 15 em São Paulo I (SP), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o crédito decorre da Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2009, ano calendário 2008, no qual se apurou crédito
tributário no valor total de R$ 2.260,13, em razão da glosa do valor de R$ 10.000,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação da prestação dos
serviços, referentes aos seguintes profissionais: FABIO SILVA BATISTA (R$ 5.000,00) e
ADRIANA TORQUATO DE SANTANA (R$ 5.000,00).
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 12/02/2010 (e-fl. 12), e em
24/02/2010, apresentou sua Impugnação (e-fl. 1/15), acompanhada da documentação. Alega, que
o valor referiu-se a despesas médicas do próprio sujeito passivo e que não teria atendido à
intimação porque estava em viagem de final de ano, assim como os profissionais que lhe
prestaram serviços. Foram juntados dois recibos cada um no valor de R$ 5.000,00, referentes a
tratamento odontológico. Os recibos foram assinados e carimbados pelos profissionais, e
informam também o endereço dos mesmos. O sujeito passivo sustenta que os recibos contêm
todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
Em 17/07/2013, a Impugnação foi julgada improcedente, e o Acórdão no. 16-
48.575 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação dos serviços prestados e dos correspondentes pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi intimado do resultado do julgamento em 06/08/2013 (AR, e-
fls. 26) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 27/29) em 04/09/2013, reiterando o pedido de
cancelamento do lançamento em razão da apresentação dos recibos emitidos pelos profissionais,
ressaltando que foram apresentados originais e cópias dos documentos. Não foram apresentados
outros documentos.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000051/2010-11

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, há
que se fazer considerações. A glosa de despesas médicas foi realizada em razão da falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços, é o que se vê pela leitura da Notificação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
GLOSA DE R$10.000,00 DEDUZIDOS INDEVIDAMENTE COMO DESPESAS
MÉDICAS PAGAS AOS PROFISSIONAIS FABIO SILVA BATISTA (R$5.000,00) E
ADRIANA TORQUATO DE SANTANA (R$5.000,00). CONFORME 0 ACÓRDÃO
102-44.658 EM 21/03/2001. PUBLICADO NO DOU EM: 07.01.2003, lg CC. / 2A.
CÂMARA, 0 DOCUMENTO POR SI SO NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO,
MORMENTE QUANDO NÃO HA PROVA EFETIVA DE QUE OS SERVIÇOS
FORAM PRESTADOS E A QUEM 0 FORAM. ESSA EFETIVA COMPROVAÇÃO
FOI SOLICITADA AO CONTRIBUINTE EM INTIMAÇÃO DE 23/11/2009,
NÃO TENDO SIDO ATENDIDA ATE A PRESENTE DATA. (grifos acrescidos)
Vê-se que a Notificação foi lavrada em razão da falta de apresentação de
comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Contudo, em sede de Impugnação, o recorrente trouxe recibos, que não fizeram
prova da efetiva prestação de serviços. Conforme destacado pela decisão de piso:
A despeito da exigência fiscal que pretendeu conhecer provas e evidências inequívocas
da prestação dos serviços, o Impugnante apenas juntou aos autos as cópias dos recibos
emitidos em nome de “Dr. Adriana Torquato de Santana” e Dr. Fabio Silva Batista,
ambos no valor de R$ 5.000,00 cada (fl. 11), nos quais se verifica o mesmo padrão de
preenchimento e a mesma grafia, apesar de se tratar de dois profissionais distintos e
com endereços diversos.
Sendo assim, tais documentos são insuficientes para comprovar, primeiramente, a
prestação dos serviços e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores
declarados como pagos aos referidos profissionais. Para comprovação da prestação
de serviços, poderia o Impugnante ter juntado aos autos fichas clínicas,
radiografias, odontogramas, laudos, etc, bem como extratos bancários, DOC’s ou
cópia de cheques compensados em nome dos citados profissionais, os quais
comprovariam a transferência de numerário. Contudo, tais provas não foram
apresentadas e, desse modo, não há como restabelecer a dedução, ficando mantida
a glosa do valor de R$ 10.000,00. (grifos acrescidos)
Em seu recurso, novamente negligenciando o decidido, o sujeito passivo apenas
afirma que os recibos já tinham sido apresentados e requer o cancelamento da glosa, não
apresentando qualquer outro documento que comprovasse a efetividade do serviço prestado, nos
termos como destacado pela decisão de piso, sem tecer uma linha sequer quanto a eventual
equívoco perpetrado pelo julgador de piso.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000051/2010-11

O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido tem
decidido o CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302-
010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000051/2010-11

***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020)
Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ,
sendo mera réplica da peça impugnatória, certo o não preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade.
2. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000051/2010-11

Fl. 37
DF CARF MF
Original